Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TESTAGEM PARA COVID-19 EXCLUSIVA A POLICIIAS MILITARES DA ATIVA. INATIVOS E DEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO AO ACESSO À SAÚDE INDEVIDAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. NORMA GERAL E ABSTRATA (“LEI EM TESE”). SÚMULA 266 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (art. 1o da Lei 13.016/09).

2. É cediço que, no mandado de segurança, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano, devendo, ademais, a prova ser pré-constituída, revelando-se incabível a dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus.

3. Não cabe mandado de segurança contra norma geral e abstrata (“lei em tese”), consoante enunciado no 266 da Súmula do STF.

4. Na hipótese, não se demonstrou haver direito líquido e certo ameaçado ou lesado, não havendo se falar em ilegalidade ou abusividade por parte do Comando da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ao reservar o escasso material de testagem disponível aos policiais militares da ativa com quadro suspeito para Covid-19, porquanto o faz de modo justificado, plausível e razoável, visando possibilitar a continuidade da atividade de segurança pública no Distrito Federal no período de pandemia, inexistindo a apontada injusta discriminação em desfavor do impetrante, policial militar reformado.

5. Os elementos postos nos autos não permitem conferir guarida ao pleito do impetrante, porquanto não se verificou lesão ou ameaça a direito líquido e certo, sobretudo em razão de, na eventualidade de apresentar sintomas, porquanto resta garantido seu atendimento, inclusive de testagem para Covid-19, por diversos outros meios, seja pelo sistema próprio de saúde da PMDF através de convênios, seja pelo sistema público regular de saúde.

6. Recurso de apelação desprovido.